Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707398-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENILSON AFONSO DE QUEIROZ D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos de origem (processo no 0715864-45.2022.8.07.0018), verifiquei que foram expedidos os RPV’s de ID 164493408 e 164493439, que não foram espontaneamente adimplidos pelo DISTRITO FEDERAL, o que ensejou a prolação da sentença de ID 173566824, na qual o Juízo de origem promoveu o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, com resultado frutífero, e, ante o adimplemento da obrigação, decretou a extinção da requisição em epígrafe, com fulcro no art. 924, II, do CPC, e a expedição, de imediato, da ordem de pagamento via PIX, em favor dos credores. O alvará de levantamento já se encontra disponível em favor dos credores (ID 174612381). Visto isso, seguindo os comandos normativos emanados do princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que expressamente se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da superveniente perda do objeto deste recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator